Tribunal: TJSP
Processo: 1013961-75.2016.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA. Americana. Guarda Municipal. Vencimentos. Desvio de função. Ajudante Geral. Suposto exercício das atribuições de Ajudante de Cozinha. Pretensão ao pagamento das diferenças de vencimentos entre os cargos, bem como do recebimento de adicional de insalubridade. Desvio de função não caracterizado. Laudo pericial que comprovou a insalubridade da atividade, em grau médio. Sentença

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA. Americana. Guarda Municipal. Vencimentos. Desvio de função. Ajudante Geral. Suposto exercício das atribuições de Ajudante de Cozinha. Pretensão ao pagamento das diferenças de vencimentos entre os cargos, bem como do recebimento de adicional de insalubridade. Desvio de função não caracterizado. Laudo pericial que comprovou a insalubridade da atividade, em grau médio. Sentença que julgou procedente a ação. Recurso parcialmente provido.